Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706099-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGIANE DE BRITO DE ALMEIDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos e etc. Foi determinada à parte autora que no prazo de 48 horas juntasse documentos que comprovasse o seu estado de hipossuficiência, a fim de ser analisado o pedido de gratuidade justiça, impugnado pela parte ré. A parte autora quedou-se inerte. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino que, no prazo de 48 horas, a parte autora recolha as custas e o preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 14:10:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator